Tribunal: TJPA
Processo: 0001155-31.2015.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001155-31.2015.8.14.0007

APELANTE: MACIVALDO DE ARAGAO GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDAS PELA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0001155-31.2015.8.14.0007

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MACIVALDO DE ARAGÃO GONÇALVES

ADVOGADAS: CARLA DANIÉLEN PRESTES GOMES (OAB/PA 17.258) e OUTRA

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 17203571)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BAIÃO

ADVOGADO: CLEIDENILSON LEMOS PANTOJA (OAB/PA 11.846)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANTÔNIO EDUARDO BARLETA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação outrora interposto pelo autor ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

O agravante, em síntese, alegou que no apelo não conhecido foram apresentados fundamentos hábeis a reformar a sentença do Juízo de primeiro grau, no sentido de reconhecer a ilegalidade do ato administrativo (exoneração).

Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão agravada conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação declarando a ilegalidade do ato administrativo de exoneração.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço deste agravo interno.

A decisão agravada é a seguinte:

“Preliminarmente, inobstante a ausência de publicação da sentença, prolatada em 04/11/2015, a parte autora interpôs apelação (20/11/2015), denotando, assim, dela ter tomado conhecimento inequívoco, razão pela qual, em homenagem ao instrumentalismo processual, corroborada pela não indicação de prejuízo, rejeito o pedido de devolução dos autos à vara de origem e devolução do prazo recursal (ID 16594292 – Pág. 02 a 03).

Posto isto, o art. 932, inciso III do CPC atribuiu ao relator:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso presente, o recorrente teceu alegações que não impugnaram especificamente os fundamentos constantes na sentença acerca da decadência para utilização do mandado de segurança, prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, ou acerca da prescrição quinquenal na forma do Decreto 20.910/32.

Colha-se, a propósito o entendimento de ambas as Turmas de Direito Público:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIOANR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM RECURSO INTERPOSTO, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, incs. II a IV, do CPC, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

2.

No caso em análise, constata-se que a apelação do recorrente se limitou a reprisar os fatos ocorridos e a trazer argumento trazido em sede de impugnação, sem rebater especificamente os fundamentos da sentença, trazendo fundamento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, pelo que o recurso não merece ser conhecido.

3. Recurso não conhecido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0820917-20.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADO COM BASE EM APENAS UM PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ACOLHIMENTO – FALTA DO REQUISITO DA REGULARIDADE FORMAL – ART. 1.010, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APELO QUE NÃO FAZ IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS CONCLUSÕES DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004099-43.2012.8.14.0061 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022 )

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO GUERREADA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Princípio da dialeticidade reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende a sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

II- O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

III- Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

IV- Na espécie, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso na sentença guerreada, limitando-se a reproduzir as alegações formuladas nos embargos de declaração.

V- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013135-05.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deve indicar os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial impugnado contrapondo os fundamentos da sentença, de acordo com o princípio da dialeticidade.

2. Torna-se inconsistente a peça recursal que não combate os elementos da sentença, somente se referindo a outros, alheios, o que impede aferição do inconformismo e pontos para eventual reforma.

3. Dessa forma, não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da sentença guerreada.

4. Apelo não conhecido. Decisão Unanime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059788-60.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

PRECEDENTES STJ E TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso de interposto pelo ora agravante.

2. Resta inviável a pretensão do agravante de combater o não conhecimento do referido recurso agravado, tendo em mira que o apelo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes TJPA e STJ.

3. Agravo conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801621-33.2019.8.14.0045 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

O apelante se limitou a repisar os argumentos vertidos na petição inicial, olvidando-se de impugnar especificamente os fundamentos da sentença deixando, assim, de observar o princípio da dialeticidade recursal.

ANTE O EXPOSTO, na forma prevista pelo art. 133, X, do RITJPA não conheço do recurso de apelação.”

No caso presente, o Juízo de primeiro grau denegou a ordem pronunciando a decadência do direito de impetrar mandado de segurança, assim como reconheceu a prescrição quinquenal.

Em seu recurso de apelação o recorrente teceu alegações sustentando a possibilidade de acumulação de cargos públicos, assim como aduziu que a sua exoneração ocorreu de forma arbitrária e ilegal (ID 4176311 - Pág. 02 a 10).

No entanto, conforme mencionado pela decisão agravada, o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos constantes na sentença acerca da decadência para impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei nº 12.016/2009) ou relativamente a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32) igualmente reconhecida.

O art. 1.013 do CPC indica que o recurso de apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Impende acrescentar, segundo o art. 14 da Lei 12.016/209 a sentença que concessiva da segurança estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, não sendo hipótese de remessa necessária competia ao apelante voluntariamente impugnar a sentença denegatória, primeiramente apresentando os fundamentos pelos quais pretendia ver afastada a decadência e a prescrição para, uma vez acolhidas suas razões, viabilizar o exame acerca da legalidade ou ilegalidade do ato administrativo.

O recorrente, portanto, deixou de observar o princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o seu apelo não fora conhecido em consonância com o entendimento desta Corte exposto nos julgados colacionados na decisão agravada que deixarei de reproduzi-los para evitar tautologia.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024